Tribunal: TJSP
Processo: 1000041-57.2022.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*DANOS MATERIAIS E MORAIS – Parcial procedência – Desconto de valores do benefício previdenciário da autora, cuja operação desconhece – Não comprovado nos autos a regularidade da contratação - Dever de indenizar caracterizado, dado que o réu, no exercício de sua atividade lucrativa, deve assumir o risco ínsito ao tipo de operação impugnada, cercando-se da máxima cautela ao contratar - Súmula

Ementa:
*DANOS MATERIAIS E MORAIS – Parcial procedência – Desconto de valores do benefício previdenciário da autora, cuja operação desconhece – Não comprovado nos autos a regularidade da contratação - Dever de indenizar caracterizado, dado que o réu, no exercício de sua atividade lucrativa, deve assumir o risco ínsito ao tipo de operação impugnada, cercando-se da máxima cautela ao contratar - Súmula 479 do C. STJ – Danos morais configurados com a situação descrita que devem ser indenizados – Sentença mantida – Recurso não provido.*